Tribunal: TJMT
Processo: 1003460-71.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003460-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANA MOTTER DE MORAES CUNHA - CPF: 002.899.951-75 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA –
REVELIA
– OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – PRODUÇÃO DE
PROVAS
PELO
RÉU

REVEL
– POSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STF E ART. 349 DO CPC –
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO

– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O r
éu revel
tem o direito de participar do processo no estado em que se encontra, e produzir
provas
, para elidir a presunção de veracidade gerada pela
revelia
, segundo a interpretação dos artigos 346, parágrafo único e 349, do CPC, e o entendimento consolidado na Súmula 231, do STF.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003460-71.2020.8.11.0041

APELANTE:

LUANA MOTTER DE MORAES CUNHA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUANA MOTTER DE MORAES CUNHA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que decretou a revelia da concessionária de serviço de energia elétrica e julgou improcedente o pedido da inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aponta que a apelada apresentou contestação intempestiva, o que foi reconhecido pelo Magistrado.

Sustenta que intimada a recorrida para pleitear a produção de prova, esta renunciou o direito e requereu o julgamento antecipado da lide.

Aduz que o togado sentenciante fundamentou seu
decisum
nos argumentos alinhavados na peça defensiva apresentada a destempo. Entretanto, defende que os atos processuais e probatórios constantes da inicial justificam a procedência dos pedidos iniciais.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença em sua totalidade (Id 132043827).

Contrarrazões ofertadas no Id 132043831, pelo desprovido deste apelo e manutenção da sentença combatida.

Preparo recolhido no Id 132043828.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em verificar se é devida a cobrança de eventual consumo não faturado nos meses de maio a agosto/2019 realizada pela

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em razão da apuração de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica imputado a
LUANA MOTTER DE MORAES CUNHA
,

decorrente da Unidade Consumidora nº. 6/348428-4.

Consta na inicial que a parte autora era
proprietária do imóvel localizado a Rua Antônio Antero Paes de Barros, nº. 384, Bairro Santa Izabel, Cuiabá-MT, desde 20/09/2017, onde o referido imóvel fora locado à Larissa Mayuni Martins no período de 15/10/2017 a 15/08/2018, tendo como fiadora Edna Ruriko Matsumura. Sustenta que o imóvel foi desocupado a partir da data da saída da locatária em 12/08/2019.

Aponta que no período em que a locatária permaneceu no imóvel, o medidor era cadastrado em nome da fiadora – 24/05/2018 a 22/03/2018 – e a média mensal de consumo era na ordem de R$30,00 (trinta reais) por mês.

Destaca que o imóvel permaneceu fechado até o mês de agosto/2019, data em que instalou uma Lotérica no local. Discorre que o contrato de compra da unidade Lotérica da Caixa Econômica Federal fora firmado em 13/03/2019 para ser instalado no imóvel citado na inicial, todavia a instalação ocorreu somente em 24/06/2019.

Aduz que a efetiva transferência da titularidade da lotérica se consumou em 09/07/2019, por R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), de modo que para a instalação da lotérica, fez-se necessário adequar o imóvel para tal objetivo.

Diz que a transferência do cadastro da Unidade Consumidora de energia para seu nome ocorreu em abril/2019, sendo que no período em que estava em obras, o consumo registrado era de R$70,00 (setenta reais).

Após a instalação da lotérica, que se deu em 12/08/2019, o consumo foi para R$583,59 (quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos), referente a agosto/2019.

Assevera que em setembro/2019, a fatura encaminhada pela ré indicava um consumo de R$1.556,93 (mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos) e em outubro de R$1.368,75 (mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Defende que com o aumento abrupto do consumo, após a instalação da Lotérica no imóvel, a concessionária optou em realizar, de forma unilateral, vistoria no local, notificando a reclamante a pagar o montante de R$5.510,15 (cinco mil, quinhentos e dez reais e quinze centavos), à título de consumo a recuperar-consumo não faturado-consumo faturado, referente aos meses de maio a agosto/2019, ao argumento que o medidor estava com a tampa quebrada.

Informa que a autora fora intimada a pagar o valor, encaminhando-se dois boletos de R$3.770,10 (três mil, setecentos e setenta reais e dez centavos), e outro no valor de R$1.340,05 (mil, trezentos e quarenta reais e cinco centavos), para pagamento na data de 30/01/2020.

Diante desse cenário, propôs a presente demanda, para o fim que sejam declaradas exigíveis as faturas emitidas referentes à eventual recuperação de consumo.

Após regular processamento do feito, o Magistrado decretou a revelia da apelada e julgou improcedente o pedido da inicial, no qual insurge-se a parte autora, ora apelante, contra a r. sentença, de modo que requer a reforma da sentença combatida em sua totalidade.

Pois bem. Inicialmente, convém destacar que a concessionária de serviços de energia elétrica, ora apelada,
teve sua revelia decretada por ter apresentado contestação a destempo.

Como se sabe, na contestação, o réu deve alegar toda a matéria de defesa expondo as razões de fato e de direito que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (artigo 336, CPC).

Essa revelia acarreta a veracidade relativa da
matéria fática
. Ou seja, a questão concernente ao direito exposta na peça de defesa apresentada intempestivamente pode ser analisada pelo julgador.

Em outras palavras, a revelia não induz à presunção de veracidade das questões de direito. Assim, mesmo reputando verdadeiras as alegações da parte autora, caberá ao Juiz fazer o correto enquadramento jurídico.

Assim, apesar da insurgência da apelante, verifica-se que, no caso, não houve afronta do artigo 349 do Código de Processo Civil, que tem a seguinte redação:

“
Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.”

No caso dos autos, intimada a apelada para
especificar as provas que pretendia produzir (Id 132043822), esta informou na petição de Id 132043825 que não possuía outras provas além daquelas já existentes nos autos, motivo pelo qual requereu o julgamento da lide no estado em que se encontra
(Id
132043825).

Portanto, tendo em vista que os efeitos da revelia não impedem a participação do réu (artigo 346, parágrafo único), menos ainda impedem a produção de provas, conforme autoriza o artigo 349, do CPC, confira-se:

“
Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

(...)

"Art. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.”

Inclusive, sobre esse tema, o STF consolidou o entendimento no sentido semelhante ao teor da regra acima transcrita, pelo que se depreende do conteúdo da Súmula 231:
"O revel, em processo civil, pode produzir provas desde que

compareça em tempo oportuno"
.

Logo, em que pesem as alegações da apelante, a revelia do réu, por si só, não induz à procedência da ação, mas apenas à presunção – relativa – de veracidade dos fatos articulado à inicial, na forma do artigo 344 do CPC, e, na forma do parágrafo único do artigo 346 do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
RÉU REVEL PODE TER SUA PROVAS APRECIADAS
– COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – CINCO AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA CONTRA O MESMO BANCO EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – DEMANDISMO (DEMANDA PREDATÓRIA) – ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO – APELO PROVIDO. 1. O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal, o que não está demonstrado no caso em testilha.
2. Sabe-se que a revelia impede que os argumentos trazidos em sede de defesa para desconstituição e modificação dos fatos expostos na inicial sejam analisados, porém, não impede que a situação fática seja amoldada de forma adequada ao direito até mesmo se para isso for necessário considerar os documentos colacionados nos autos pelo revel se ainda em decurso a fase de instrução processual.
3. Na ação que visa à declaração de inexistência ou nulidade de empréstimo consignado, à repetição do indébito e à condenação da instituição financeira em indenização por danos morais, além das alegações, o consumidor, ainda que tenha a possibilidade de ter o ônus da prova invertido a seu favor, ante a sua hipossuficiência, não se exime de ter que comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia. 4. A Apelada pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 05 (cinco) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco na Comarca de Rondonópolis. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade. 5. Constitui assedio processual ou "demandismo" ou, ainda, “demanda predatória” a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios.”
(TJ-MT 10119506520218110003 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2022)

Quanto ao ponto, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
a
existência ou não de falha na prestação do serviço pela ré passível de ser indenizável e reclamar a anulação das faturas expedidas referente à cobrança de eventual consumo não faturado nos meses de maio a agosto/2019.

Na hipótese, a autora, ora apelante, defende que no imóvel onde se encontra instalada a Unidade Consumidora referente à demanda, teve os seguintes consumos:

- De
15/10/2017 a 15/8/2018
– permaneceu alugado, com consumo médio mensal de R$30,00 (trinta reais);

- Imóvel permaneceu desocupado de
15/8/2018 a 12/8/2019
, com consumo médio mensal de R$30,00 (trinta reais);

- Período de reforma e adequação do imóvel de
27/02/2019 a

abril/2019
, com faturamento de consumo de R$70,00 (setenta reais);

- Instalação da Lotérica no imóvel em
12/08/2019
– fatura do mês de
agosto/2019
de
R$583,59 (quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos)
, mês de
setembro/2019
de
R$1.556,93 (mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos)
e em
out/2019
de
R$1.368,75

(mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos)

- Notificação de consumo não faturado
de R$5.110,15 (cinco mil, cento e dez reais e quinze centavos)
referente aos meses de
maio a agosto/2019.

Para formar a convicção o Magistrado sentenciante analisou as seguintes provas acostadas nos autos: Contrato de Locação no período de 15/10/2017 a 15/6/2018 (Id 132043790); contrato de compra e venda da Lotérica a ser instalada no local (Id 132043788); contrato de execução das obras de adequação do imóvel aos parâmetros indicados pela Caixa Econômica Federal, com previsão de entrega da obra em 19/4/2019 (Id 132043792); Alteração do Contrato de Compra e Venda indicando a nova sede, datado de 09/7/2019 (Id 132043793); Histórico do Consumo da UC identificando os consumos registrados nos meses recuperados maio a agosto/2019; Carta ao Cliente constatando anormalidade no medidor e faturas (Id 132043796); Histórico de Contas (Id 132043797); Notificação para pagamento (Id 132043796 – pág. 3); Carta ao Cliente, expedida em 30/10/2019 pela ré, na qual consta: “
Ao

inspecionar sua instalação elétrica, nossos funcionários constataram

uma anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto. Desse

modo, conforme dispõe a Resolução da ANEEL, em seu artigo 133,

estamos prestando-lhe informações referentes ao processo. Medidor

com tampa Furada”
(Id 132043818)
;
Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 739251, elaborado em 20/08/2019, devidamente assinado pelo representante da requerente (Id 132043818).

Por fim, ainda consta do TOI assinado, a informação de que “
Unidade Consumidora Ligada com tampa perfurada retirada para teste em laboratório”
(Id 132043818); Laudo do IPEM-MT elaborado em 02/10/2019, reprovando o medidor

(Id 132043818 – pág. 11); Consumo da UC (Id 132043818 – págs. 12 a 14); Notificação da Recuperação de Consumo (Id 132043818 – págs. 1 a 4), com as

faturas dos eventuais consumos recuperados, no valor de R$2.200,50 (dois mil, duzentos reais e cinquenta centavos),

e de R$1.565,18 (mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos), ambas com vencimento em 28/02/2020.

Na hipótese, a requerida se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 517392 (Id 132043818 – págs. 5 a 7), no qual consta a assinatura do Sr. Mauro Cunha, onde aponta a constatação de violação do medidor que se encontrava com a tampa perfurada, sendo realizada a substituição do equipamento e a avaliação pelo Laboratório de Medição, bem como relatório de avaliação elaborado pelo IPEM-MT, consignando a reprovabilidade do medidor (Id 132043818 – pág. 11).

Com bem sopesado pelo Magistrado,
in verbis
:

“(...) Após a análise pelo Laboratório, irregularidades no medidor foram constatadas, conforme documentos de id. 48403804:
“
O medidor não está funcionando de

acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais

do medidor estão INCOMPATÍVEIS com sua classe de exatidão. O medidor encontra-se

com 1º elemento inoperante.”

Diante da constatação do furo na base, o medidor fora reprovado pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, que torna ainda mais firme a existência de adulteração no registro do consumo, situação que não foi devidamente impugnada pela parte
.

Nesse contexto, a toda evidência, considerando a contraprestação à utilização do serviço pelo usuário
, as faturas correspondentes ao consumo são devidas, assim como a fatura de recuperação é perfeitamente exigível, porquanto demonstrado que a irregularidade no equipamento de medição resultou em registro de consumo inferior ao real.

No mais, cumpre registrar que ainda que a parte autora não tenha dado causa às irregularidades, considerando que se beneficiou com o ocorrido, deve responder pelo pagamento do consumo de energia não faturado, sob pena de enriquecimento sem causa
.

Quanto ao procedimento, observa-se que a ré agiu em estrita obediência às normas vigentes (Lei nº 8987/95 e Resolução nº 456/2000 da ANEEL),
sendo certo que o procedimento inicial foi realizado na presença do morador do imóvel, sendo-lhe disponibilizada a participação na análise feita no Laboratório, bem como garantido o direito de apresentar recurso administrativo.

Ademais, compulsando os autos, note-se que o preposto da concessionária/ré em inspeção de rotina, constatou suposta irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora, conforme registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção,
acompanhado da notificação da apelada que concluiu a existência de medidor com furo e não auferia o valor real, situação que foi devidamente levado a conhecimento da parte.

Vale anotar que não há nos autos provas de que a reclamante contestou referida cobrança administrativamente.

Outrossim, não se pode olvidar que mesmo tendo a oportunidade de produzir provas durante a instrução processual, o requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide e não produziu qualquer prova capaz de afastar as irregularidades apontadas pelos técnicos da Energisa.

Portanto, haja vista a legalidade da cobrança aqui discutida, incabível a desconstituição do débito de recuperação de consumo (...)”

Assim, provada a falha no registro de consumo, inclusive por meio de laudo técnico realizado pelo
IPEM
-MT, deve ser reconhecido o direito da concessionária de energia elétrica à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa da usuária que se beneficiou do serviço.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.(N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)” No caso, foi lavrado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com anotação de que no ato da vistoria foi encontrado no medidor elemento inoperante e o mesmo seria retirado para teste no IPEM-MT. Após isso, no laudo pericial realizado, também, pelo IPEM-MT restou constatado que o mesmo não estava funcionando em conformidade com o regulamento técnico, razão pela qual se fez necessária a sua correção, com a consequente apuração do que foi, efetivamente, consumido.”
(TJ-MT 10014134420208110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022)

“APELAÇÃO – NULIDADE COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI DEVIDAMENTE ASSINADO PELA CONSUMIDORA – CIÊNCIA DA DATA DA PERÍCIA – LAUDO REALIZADO PELO IPEM-MT – INMETRO – CONCLUSÃO PELA REPROVAÇÃO DO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA –
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU SUSPENSÃO DE ENERGIA – RECURSO DESPROVIDO. “1. Deve ser mantida sentença de improcedência de pedido declaratório de inexistência de débito referente à fatura de recuperação de consumo emitida pela Concessionária de energia elétrica se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) apresentado foi assinado por pessoa identificada, se todos os demais requisitos da Resolução nº 414/2010/ANEEL foram atendidos e, especialmente, se, como no caso, há demonstração da reprovação do medidor de consumo de energia elétrica nos testes de qualidade do IPEM – Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso.” (N.U 0018115-58.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021).”
(TJ-MT 00019331920188110091 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.
Por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pela recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022